Tribunal: TJSP
Processo: 1006030-94.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Compromisso particular de venda e compra. Ação ajuizada por empresa responsável pelo loteamento contra adquirentes do lote. Parcelas da promessa.Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Tese da prescrição da lesão. Não acolhimento. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual foi deferida liminar, suspendendo a cobrança Prescrição que pressupõe

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Compromisso particular de venda e compra. Ação ajuizada por empresa responsável pelo loteamento contra adquirentes do lote. Parcelas da promessa.Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Tese da prescrição da lesão. Não acolhimento. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual foi deferida liminar, suspendendo a cobrança Prescrição que pressupõe inércia do credor. Prazo que permaneceu suspenso até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública, ocorrido em 2017. Prescrição quinquenal não configurada. Mérito. Conteúdo averbado na matrícula imobiliária que não supre a regular constituição em mora dos apelantes-compromissários. Incidência do art. 38, § 3° da Lei 6.766/79. Mora ex persona que depende de prévia interpelação. Juros de mora que devem incidir somente a partir da citação. Recurso parcialmente provido.